Tribunal: TJMT
Processo: 0010824-38.2014.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010824-38.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EILON SILVA RESENDE - CPF: 091.465.391-15 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (EMBARGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (EMBARGADO), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), VANESSA KRISTINA GOMES - CPF: 885.906.901-72 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA - CPF: 014.322.531-66 (ADVOGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), EILON SILVA RESENDE - CPF: 091.465.391-15 (EMBARGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGANTE), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (EMBARGANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 130441666), interposto por
EILON SILVA RESENDE
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidades passivas, e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM e JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO.

Para tanto, o requerente/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, conforme o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não foi fixado honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação dos requeridos/apelantes, ora embargados.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 131594162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, conforme o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não foi fixado honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação dos requeridos/apelantes, ora embargados.

Assiste razão ao requerente/apelado, ora embargante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

No caso, conquanto o patrono do requerente/apelado, ora embargante, ao apresentar contrarrazões ao apelo interposto, faça jus, em razão do trabalho adicional realizado, aos honorários recursais, há que se observar uma peculiaridade que impede a simples majoração do percentual fixado na sentença recorrida, uma vez que, se assim fosse feito, alteraria o percentual fixado em desfavor dos requeridos/apelantes, ora embargados.

Nesse passo, a fim de que não seja alterado o percentual fixado em desfavor dos requeridos/apelantes, ora embargados, com a simples majoração dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerente/apelado, ora embargante,
dever ser fixada nova verba honorária que não se confunde com aquela fixada na sentença recorrida.

A esse respeito, esclarece as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"§ 11:43.
Fixação de
nova verba honorária
na fase recursal
. A alteração dos honorários em segunda instância já era admitida pelo sistema do
CPC
/1973. Se o tribunal confirmasse a sentença de primeira instância, mantinha-se também a condenação no custo do processo, podendo ser alterado o valor, a pedido; se era dado provimento à apelação, os encargos da sucumbência eram invertidos; se a sentença era anulada para que o juiz proferisse outra, não haveria condenação em custas nesse momento; e era admitida a correção quando houvesse erro referente à atribuição dos encargos, sua dispensa etc. (...)
Mas no sistema do
CPC
pode haver a imposição de
nova verba honorária
, que não se confunde com aquela da primeira instância que é devida em razão do trabalho adicional do advogado na instância superior
. (v.
CPC
85 § 1º)
."

(in
Código de Processo Civil
Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 478/479).

Portanto, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta quadra processual pelo patrono do requerente/apelado, ora embargante, impõe-se a fixação dos honorários recursais no patamar de
5%
(
dez por cento) sobre o valor da condenação
, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º e §11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, condenando os requeridos/apelantes ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM e JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO, ora embargados, ao pagamento de honorários recursais em prol do patrono do requerente/apelado, ora embargante, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022